Tribunal: TJPA
Processo: 0802362-48.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802362-48.2023.8.14.0008

APELANTE: FABIANO AZEVEDO PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COMISSAO ESPECIAL DO PROCESSO PARA ESCOLHA PARA MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES - 2023, CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA O CONSELHO TUTELAR. EXPERIÊNCIA MÍNIMA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado visando à anulação de ato administrativo que indeferiu a inscrição do recorrente em processo seletivo para membro do Conselho Tutelar do Município de Barcarena/PA, por suposta ausência de comprovação de experiência mínima de dois anos em atividades com crianças e adolescentes, conforme exigido em edital.

Recorrente alega que apresentou toda a documentação exigida e questiona a legalidade do julgamento recursal realizado por plenária que incluiu membros da comissão especial, invocando ofensa à imparcialidade prevista na Resolução nº 231/2022 do CONANDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a documentação apresentada comprova o requisito de experiência mínima exigido pelo edital; (ii) analisar a existência de nulidade no julgamento do recurso administrativo, ante a participação de membros da comissão especial no órgão recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O edital do certame foi claro ao exigir a comprovação, no ato da inscrição, de experiência mínima de dois anos em atividades com crianças e adolescentes, requisito que não foi devidamente atendido pelo recorrente à luz da documentação apresentada.

5. O julgamento do recurso administrativo pelo plenário do CMDCA ocorreu nos moldes previstos pela Resolução nº 231/2022 do CONANDA, não se constatando violação ao devido processo legal, à ampla defesa ou à imparcialidade, estando ausente qualquer nulidade no procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de inscrição em processo seletivo para o Conselho Tutelar por ausência de comprovação de experiência mínima, conforme previsão editalícia, é ato regular quando observado o devido processo legal.

2. A apreciação de recurso administrativo pela plenária do CMDCA, composta por membros da comissão especial, não configura nulidade se observadas as regras da Resolução nº 231/2022 do CONANDA e assegurados contraditório e ampla defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0802362-48.2023.8.14.0008, interposta por Fabiano Azevedo Pereira, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Fabiano Azevedo Pereira em face da comissão especial do processo para escolha para membros dos conselhos tutelares – 2023 e do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente.

A peça inicial narra que a parte impetrante, Fabiano Azevedo Pereira, inscreveu-se, no dia 9 de maio de 2023, para o processo seletivo de escolha para membro do conselho tutelar do município de Barcarena/PA, apresentando toda a documentação exigida pelo edital, entre as quais documentos pessoais, comprovante de residência, declaração de união estável, quitação eleitoral, documentos que comprovariam atuação em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, dentre outros.

Sustenta que, apesar do cumprimento de todas as exigências, sua inscrição foi indeferida sob o fundamento de não ter atendido ao item 12.4.8 do edital, relativo à experiência mínima de dois anos em atividades com crianças e adolescentes.

Aduz que interpôs recurso administrativo no dia 22 de maio de 2023, sendo o recurso apreciado e igualmente indeferido pela mesma comissão especial, entendimento que reputa ilegal, pois, além de ter apresentado os documentos necessários, defende que os requisitos para posse, conforme a legislação, não poderiam ser exigidos como condição para inscrição.

Argumenta, ainda, que a apreciação recursal pelo mesmo órgão responsável pelo indeferimento inicial fere disposição normativa, segundo a qual o julgamento deveria se dar por órgão hierarquicamente superior, conforme a Resolução nº 231 do CONANDA.

Por fim, pugna pelo deferimento da tutela de urgência, a fim de garantir sua participação nas etapas subsequentes do certame, e, ao final, requer a cassação do ato de indeferimento, com a consequente concessão definitiva da ordem, para que possa participar normalmente das fases seguintes do processo de escolha do conselho tutelar, além do reconhecimento do direito à justiça gratuita.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Logo, observa-se que o impetrante não cumpriu com o estabelecido no edital, não havendo possibilidade de complementação fora do prazo.

O impetrante alegou em sua inicial que após o indeferimento de sua inscrição no certame, ingressou com recurso, porém o mesmo não foi apreciado pelo CMDCA, mas sim pela Comissão Especial do Processo de Escolha em data Unificada para Membros dos Conselhos Tutelares de Barcarena – 2023/CMDCA.

Ocorre que, à vista dos documentos produzidos pelo coacto em contraponto aqueles produzidos pela parte coatora, percebe-se que, de fato, o recurso foi julgado pelo Plenário do CMDCA no dia 12/06/2023, conforme se observa no id. 95427062, sendo que todos os membros do Conselho estavam presentes e assinaram a ata de julgamento, tendo, inclusive, o candidato sido notificado da decisão em 13/06/2023, nos termos do documento de id. 95427085.

O impetrado em suas informações esclareceu que primeiro recorre-se à Comissão Especial do processo de Escolha (recurso juntado pelo candidato – ID 95027654) e, em seguida, da decisão desta comissão, pode-se recorrer à Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme o item 17.4. do Edital.

Logo, observa-se que o impetrante não fez a juntada nos autos do segundo recurso (id. 95427064 – juntado pelo CMDCA), bem como de que estava ciente do resultado (ciência de Fabiano em 13.06.2023 – id. 95427085), não restando comprovada a ilegalidade nos atos praticados que indeferiram a inscrição de FABIANO AZEVEDO PEREIRA no certame.

1. Ante o exposto, nos termos da fundamentação ao norte aduzida,
DENEGO A SEGURANÇA REQUERIDA NO PRESENTE
WRIT
, revogando-se, por consequência, a tutela de urgência concedida na decisão de id. 95034998.

2. Sem custas e honorários (Art. 25 da Lei 12.016/2019)”

Posteriormente, inconformado com a sentença, o impetrante interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a sentença merece reforma por não ter considerado o correto preenchimento dos requisitos do edital por parte do recorrente.

Inicialmente, suscita a tempestividade do recurso.

No mérito, alega que o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido sob o fundamento de não comprovação do requisito relativo à experiência mínima de dois anos na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

O apelante, porém, afirma ter apresentado todos os documentos necessários à habilitação no processo de seleção, citando especialmente a declaração do NEPAM que comprovaria atuação em anos anteriores, inclusive em 2018, 2019, 2021 e 2022, e ressalta que o edital não exige, de forma expressa, vínculo empregatício, bastando a comprovação da atividade, o que, segundo o recorrente, foi atendido.

Sustenta ainda que a sentença deu interpretação restritiva e equivocada quanto ao conceito de experiência, pois esta não se limita a vínculo empregatício formal, abrangendo outros modos de atuação junto à causa infanto-juvenil.

O apelante também aduz que houve violação ao disposto no § 5º do art. 11 da Resolução nº 231/2022 do CONANDA, pois, de acordo com sua alegação, dos sete membros que realizaram o julgamento do recurso na plenária, quatro também integravam a comissão especial que indeferiu a inscrição, o que feriria a imparcialidade e a independência da instância recursal, maculando o procedimento administrativo.

Por fim, renova o pedido de concessão de tutela de urgência para viabilizar sua participação nas fases subsequentes do certame, bem como pugna, ao final, pela reforma da sentença e pela concessão definitiva da segurança, reconhecendo o direito de participação no certame.

A comissão especial do processo para escolha para membros dos conselhos tutelares – 2023 e conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, apresentaram contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.

Sustentam a ausência de ilegalidade na análise do recurso administrativo, enfatizando que a inscrição foi indeferida por ausência de comprovação de experiência mínima no ato da inscrição, conforme exigido pelo edital, e que o julgamento do recurso administrativo ocorreu regularmente na plenária do CMDCA, não havendo, assim, qualquer nulidade processual.

Reiteram que não há amparo legal para acolhimento da tese recursal do apelante.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação, acompanhando o entendimento do juízo singular de que não restou comprovada a ilegalidade nos atos que indeferiram a inscrição do recorrente, tampouco a nulidade alegada quanto à composição do órgão recursal, destacando que os documentos dos autos evidenciam a regularidade do procedimento e da apreciação do recurso pelo CMDCA.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que denegou a segurança requerida no Mandado de Segurança impetrado por Fabiano Azevedo Pereira, mantendo o indeferimento de sua inscrição para o processo de escolha de membros do Conselho Tutelar do Município de Barcarena/PA, por não comprovação da experiência mínima de dois anos em atividades com crianças e adolescentes, exigida pelo edital do certame, bem como a regularidade da apreciação de seu recurso administrativo pelo Plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

No mérito, o recorrente alega que teria apresentado documentação idônea e suficiente para comprovar o requisito de experiência exigido pelo edital, inclusive declaração do NEPAM referente a atuação nos anos de 2018, 2019, 2021 e 2022, e sustenta que o conceito de experiência não se restringe à existência de vínculo empregatício formal.

Argumenta ainda que houve violação ao art. 11, §5º, da Resolução nº 231/2022 do CONANDA, em razão de suposta ausência de independência e imparcialidade na instância recursal, uma vez que parte dos julgadores do recurso administrativo integrariam a comissão especial responsável pelo indeferimento inicial de sua inscrição.

Posteriormente, analisando detidamente os autos, constata-se que o edital do certame foi claro ao exigir experiência mínima comprovada de dois anos em atividades com crianças e adolescentes.

Conforme bem destacou a sentença recorrida, a documentação apresentada pelo impetrante não se mostrou suficiente, à luz do edital e da legislação local, para o preenchimento do requisito temporal exigido, não havendo, ademais, previsão de complementação documental após o prazo de inscrição.

Ressalte-se que o procedimento adotado pela comissão especial e pelo CMDCA observou os princípios da publicidade, ampla defesa e contraditório.

No tocante à alegação de nulidade do julgamento recursal, verifico que o recurso administrativo interposto pelo impetrante foi devidamente analisado pelo Plenário do CMDCA, conforme ata juntada aos autos, sendo o impetrante regularmente notificado do resultado.

A Resolução nº 231/2022 do CONANDA, em seu art. 11, §5º, estabelece que:

“Art. 11. O Conselho Municipal ou do Distrito Federal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá delegar a condução do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar local a uma comissão especial, a qual deverá ser constituída por composição paritária entre conselheiros representantes do governo e da sociedade civil, observados os mesmos impedimentos legais previstos no art. 14 desta Resolução.

(...)

§ 5º Das decisões da comissão especial eleitoral caberá recurso à plenária do Conselho Municipal ou do Distrito Federal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade.”

Por fim, destaco que o Ministério Público de 2º Grau, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, alinhando-se aos fundamentos da sentença de primeiro grau e reafirmando a regularidade do indeferimento da inscrição e do procedimento administrativo adotado.

Em síntese, restando evidenciado que o indeferimento da inscrição do recorrente observou as exigências editalícias e que o procedimento administrativo atendeu ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, deve ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/08/2025